Tribunal: TJES
Processo: 5021342-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021342-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHARLLEN TEIXEIRA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021342-09.2022.8.08.0035

RECTE.: INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA

RECDO.: WHARLLEN TEIXEIRA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE CONTRATOU CURSO, MAS A FILIAL FECHOU. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL. ENUNCIADO 30 DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da ré no Id. 7912493. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 7912504) bem como o Recorrido não está assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 7912493), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7912488), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida: 1) ao pagamento da quantia de R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) referente ao valor pago de entrada pelo curso, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento; 2) ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, no índice de 1% ao mês, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que o autor contratou um curso de barbeiro e design de sobrancelha no valor de R$ 299,99, tendo a tratativa sido realizada por meio da instituição localizada na Serra no aplicativo Whatsapp. Na ocasião o autor optou por realizar o curso em Vila Velha, por ser mais próximo de sua casa. Contudo, após assistir duas aulas a filial de Vila Velha fechou, tendo a empresa fornecido as opções de reembolso em 60 dias ou transferência para o polo da Serra, tendo o autor optado pela primeira opção. Após transcorrido o prazo, o autor foi ao Procon tentar uma composição amigável e reaver o valor pago, mas sem êxito. Requereu dano material no valor de R$ 299,99 referente ao valor pago e dano moral de R$ 20.000,00.

A Ré/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que deve ser afastado o dano moral, pois não foi comprovado o abalo ou afensa à honra, além disso, não foi juntado qualquer comprovante de pagamento.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de serviços em que se vinculam a parte requerente (consumidor) e a requerida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pesem as alegações recursais da ré/recorrente, a trativa com a empresa ré foi juntada no Id. 7911921, sendo que no Id. 7911921 - Pág. 4 é possível observar o envio do comprovante de pagamento e no Id. 7911921 - Págs. 7/8 é possível observar a parte autora requerendo o cancelamento do curso e restituição. No Id. 7911919 a parte autora comprovou ter ido no Procon, sendo que a ré não prestou nenhum esclarecimento.

Desse modo, a ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou as excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo que sequer juntou documento em contestação. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 299,99, referente ao valor pago.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado,
pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
instando consignar que o consumidor tentou resolver o imbróglio administrativamente no Procon (Id. 7911919), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
de modo que voto pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Quanto ao valor indenizatório,
deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem ca
usa, entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral,
em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois o recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)